Tribunal: CARF
Processo: 10880.689821/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.689821/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.049 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A sua compensação com créditos tributários está condicionada à comprovação
da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado, cujo ônus é do
contribuinte.
A insuficiência no direito creditório reconhecido acarretará a não homologação
da compensação quando a certeza e liquidez do crédito pleiteado não restar
comprovada através de documentação contábil e fiscal apta a este fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade do despacho decisório e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana
Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima e Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado).
Relatório
Nos termos do relatório da DRJ o presente processo administrativo fiscal
desencadeou nos seguintes fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.689821/2009-13
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.049 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689821/2009-13

1.
A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação n.o
07481.40525.150506.1.3.04-3328 em 15/05/2006 (fls 01/02), pleiteando a compensação
de débitos referentes a impostos e contribuições administrados pela SRF, com créditos
decorrentes de pagamento supostamente indevido ou a maior efetuado em 13/05/2005
para a contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS (código de
receita 5856).
2.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico de fls. 03, emitido em 23/10/2009
pela DERAT/SPO, a compensação declarada não foi homologada, sob o fundamento de
que a partir das características do DARF por meio do qual teria ocorrido o pagamento a
maiorou indevido, o pagamento foi integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados
no PER/DCOMP.
3.
Cientificado da decisão em 06/11/2009 (fl. 06), o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 07/14) em 08/12/2009 alegando, em síntese, que:
3.1
O despacho decisório esta maculado de nulidade.
3.2
A RFB tem por praxe enviar ao contribuinte um “termo de intimação” com a
finalidade de sanear eventuais erros antes de gerar uma decisão em função de um
equívoco.
3.3
Cita informações sobre os “Termos de Intimação” disponibilizada no endereço
eletrônico da SRF.
3.4
Diante da ausência do termo de intimação, aponta-se violação ao disposto no art.
3o, inciso II, da Lei no. 9.784/99, incorrendo em cerceamento do direito de defesa.
3.5
Ao “saltar” a fase de intimação do interessado para esclarecimentos sobre o
crédito pleiteado, a Administração Pública deixou de dar ciência da tramitação do
processo.
3.6
As práticas reiteradas de Administração Pública, nos termos do art. 100, inciso
III do CTN, não foram obedecidas.
3.7
Houve erro na comprovação do crédito, pois a empresa, ao entregar a DCTF de
abril de 2005 informou débito de R$ 192.071,27, do qual, R$ 37.341,82 foi
compensado, e a outra parte recolhida por meio dos DARFs de R$ 19.457,31 e R$
139.257,66.
3.8
Ocorre que o valor realmente devido corresponde à quantia de R$ 173.793,37,
que com o montante compensado e os recolhimentos efetuados, resultou em um crédito
de R$ 18.277,98.
3.9
Transmitiu DCTF retificadora corrigindo o erro de fato no preenchimento,
quedando inequívoca a existência do crédito.
3.10
Cita o art. 165 do CTN e IN no. 460/2004 para afirmar que não há motivação
para não homologação da compensação e para extinção do crédito tributário
compensado.
3.11
Cita julgados do Conselhos de Contribuintes “reconhecendo a improcedência de
Autos de Infração quando comprovado pelo contribuinte, a qualquer tempo, que a
obrigação tem origem em erro de preenchimento de declarações, devendo prevalecer a
verdade material”.
3.12
Requer seja atribuído o efeito suspensivo previsto no art. 151, inciso III do CTN;
e que seja reconhecido o crédito da manifestante, homologando a compensação
efetuada.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.049 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689821/2009-13

3.13
Por fim, requer a juntada dos documentos que comprovam o crédito pleiteado.
4.
É o relatório.
A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente,
conforme julgado proferido pela DRJ de São Paulo (SP), com a seguinte ementa:
Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Ante a regular intimação da contribuinte, o direito à ampla defesa se perfaz com a
possibilidade da apresentação de manifestação de inconformidade na forma estabelecida
na legislação.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Somente se reputa nulo o despacho decisório nas hipóteses previstas no Art. 59, II, do
Decreto no 70.235/1972.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A manifestação de inconformidade deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações da defesa, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual (§ 11 do art. 74 da Lei no. 9.430/1996 e art. 15 e 16 do
Decreto no. 70.235/1972).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
CRÉDITO
NÃO
COMPROVAÇÃO. EFEITO.
A falta de comprovação do crédito objeto da Declaração de Compensação apresentada
impossibilita a homologação da compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
O Recurso Voluntário replicou as alegações do Manifesto de Inconformidade,
sem apresentar outras provas documentais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
A recorrente busca provar o seu alegado direito instruindo o processo com DCTF
retificadora, demonstrativo de receitas e planilha de cálculo da COFINS.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.049 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689821/2009-13

Preliminar

O referido recurso alega inicialmente a nulidade do despacho decisório, devido a não ter
sido intimado antes do despacho para apresentar os documentos necessários para a análise do
crédito e a impossibilidade de acostar documentos.

No que se refere a apresentação de documentos antes do despacho decisório trata-se de
uma faculdade do fiscal requerer os documentos necessários, não há nenhum imposição legal
que determine que a fiscalização deve solicitar outros documentos antes de decidir acerca de um
pedido de compensação/restituição, até porque entende-se que ao formular o pedido, o
contribuinte alinhou as suas declarações.

Dessa forma não há o que se falar em nulidade do despacho decisório, pois na fase da
apresentação da impugnação é facultado ao impugnante apresentar a documentação que entende
pertinente, conforme se verifica no art. 16 do Decreto 70.235 de 1972.

Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
Ainda a despeito da possibilidade de nulidade de ato administrativo dentro do processo
administrativo fiscal, assim prevê o Decreto n.o 70.235 de 1972:
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
A nulidade do ato deve ser vista como impossibilidade do contribuinte se
manifestar no processo administrativo fiscal em tempo hábil bem como a impossibilidade de
acesso aos motivos pelos quais obteve determinada decisão.
Esse não é o caso dos autos, o campo enquadramento legal constou as
informações necessárias para elaboração da defesa, tanto que o contribuinte se defendeu de
forma clara e inequívoca contra os motivos que levaram a autoridade fiscal a não homologar
completamente o seu pedido de compensação.
Como se vê, as hipóteses prevista na lei não se enquadram nas alegações
recursais, tampouco na situação fática dos autos.
Outrossim, não há o que se falar em cerceamento de defesa uma vez que dada a
oportunidade de apresentar a Manifestação de Inconformidade, a recorrente tinha conhecimento
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.049 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689821/2009-13

das razões e fatos que levaram o Fisco a glosar parcialmente o pedido de
ressarcimento/compensação, tanto que o inconformismo foi detalhado no aludido recurso.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
A controvérsia pode ser resumida nas razões da não homologação do pedido de
compensação de créditos da COFINS postulado pela recorrente por meio de pedido de
ressarcimento/compensação.
A recorrente alega que seu pedido de compensação esta baseado no recolhimento
a maior da COFINS no mês de abril de 2005.
A negativa de homologação do pedido de compensação se deu pela ausência de
créditos disponíveis para a compensação requerida, visto que a apuração fiscal levou em
consideração as declarações transmitidas pelo contribuinte a época do pedido de compensação,
tendo o contribuinte as retificado apenas após o despacho decisório.
Nesse sentido, após o despacho decisório foi protocolada a Manifestação de
Inconformidade informando a retificação da DCTF, que foi julgada improcedente pela DRJ pela
ausência de provas e nesse ponto ressalto que a recorrente juntou apenas a DCTF retificada.
Ao Recurso Voluntário foi juntado demonstrativo de receitas e resumo de cálculos
da COFINS, sendo que a recorrente acrescentou a este recurso a informação de que mesmo após
a retificação de DCTF, verificou ter cometido outro erro de apuração, pois a diferença declarada
de R$ 17.043,34, na verdade é de R$ 18.277.89.
No meu entendimento, para validar as afirmações do recorrente, deve-se verificar
se há nos autos provas suficientes de que o crédito reclamado existe, pois assim determina o
CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Créditos líquidos e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente
quando contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo.
Conforme relatado e destacado acima, o julgador de piso entendeu que a DCTF
retificada após a ciência do despacho decisório não constitui prova, bem como não tem força de
convencimento. O contribuinte por sua vez não apresentou provas contundentes de sua apuração,
trouxe apenas um demonstrativo que segundo ele já não estaria de acordo com a DCTF
retificadora porque apurou-se novo erro no resultado, nesse caminhar não há elementos que
possam convencer o julgador que o recolhimento a maior foi apenas um erro de informação.
Com efeito, para a demonstração da certeza e liquidez do direito creditório
invocado, faz-se necessário que as alegações da recorrente sejam embasadas em escrituração
contábil-fiscal e documentação hábil e idônea que a lastreie, pertinente ao tributo gerador do
crédito alegado. Sequer trouxe aos autos o Razão Contábil, bem como as notas fiscais que
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.049 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689821/2009-13

evidenciam que foram aproveitados créditos oriundos de impostos sobre serviços
adquiridos/tomados de terceiros ou ainda receitas indevidas computadas na base, em fim, fatos
comprovados onde fosse possível identificar de forma cabal o que "baixou" o valor de R$
192.071,27 (cento e noventa e dois mil, setenta e um reais e vinte e sete centavos) para R$
173.793,38 (cento e setenta e três mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos),
sendo este valor o declarado em DCTF, tampouco há como identificar o valor de R$ 175.027,94
(cento e setenta e cinco mil, vinte e sete reais e noventa e quatro centavos) mencionado no
Recurso.
Apesar da prevalência do princípio da Verdade Material no âmbito do processo
administrativo, as alegações da requerente deveriam estar acompanhadas dos elementos que
pudéssemos considerar como indícios de prova dos créditos alegado, necessários para que o
julgador possa aferir a pertinência dos argumentos apresentados, o que não se verifica no caso
em tela.
Importa destacar que incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por provas
hábeis e idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373,
dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às partes.
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
reunião de suas informações na escrituração contábil-fiscal, pertinentes ao tributo em análise,
seriam indispensável para um convencimento.
Modernamente defende-se a divisão do ônus probandi entre as partes sob a égide
da paridade de tratamento entre estas. Francesco Carnelutti, no clássico Teoria Geral do Direito1,
assim leciona:

1 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. (Tradução de Antônio Carlos Ferreira). São Paulo: Lejus,
1999, p.541 (in Temas Atuais de Direito Tributário)
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.049 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689821/2009-13

Quando um determinado fato é afirmado, cada uma das partes tem interesse em
fornecer a prova dele, uma delas a de sua existência e a outra a da sua inexistência; o
interesse na prova do fato é, portanto, bilateral ou recíproco.(grifei)
Diante da complexidade de um processo de compensação tributária o recorrente
deve se preocupar em formar o convencimento do julgador de forma que este seja capaz de fazer
presunções simples, aquelas que são consequências do próprio raciocínio do homem em face dos
acontecimentos que observa ordinariamente. Elas são construídas pelo aplicador do direito, de
acordo com o seu entendimento e convicções. No dizer de Giuseppe Chiovenda2:
São aquelas de que o juiz, como homem, se utiliza no correr da lide para formar sua
convicção, exatamente como faria qualquer raciocinador fora do processo. Quando,
segundo a experiência que temos da ordem normal das coisas, um ato constitui causa ou
efeito de outro, ou de outro se acompanha, após, conhecida a existência de um dos dois,
presumimos a existência do outro. A presunção equivale, pois, a uma convicção
fundada sobre a ordem normal das coisas. (grifei)
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte comprovação adequada da certeza e liquidez, que são indispensáveis
para a compensação pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar e no mérito negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

2 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil Trad.J. Guimarães Menegale. São Paulo: 1969. v.
III.p. 139

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital